Tribunal: TJDFT
Processo: 0732006-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA.
1. Nos termos do artigo 1022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material.
2. É dever do magistrado resolver a lide posta a julgamento segundo o melhor direito aplicável à espécie, não sendo indispensável que mencione todo e qualquer dispositivo legal ou principiológico utilizado. Hipótese em que bem examinado, tanto no plano vertical, como no horizontal, o serviço de reforma da caixa d ́água, razão de não se poder reconhecer qualquer omissão.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.